Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR FERNANDA, KARLA E ROBERTA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE DORALICE É A PARTE AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DA MULTA CONTRATUAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação de excesso de execução apresentada pelas executadas. 1.1. Nesta sede, as agravantes requerem a revogação da decisão agravada para determinar o pagamento do valor devido, calculado em R$ 39.068,99, em virtude da repactuação do débito.
2. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 319.347,12. 2.1. As partes firmaram acordo extrajudicial estipulando que o parcelamento do saldo devedor seria realizado através de 45 depósitos mensais e sucessivos no valor de R$ 4.555,55, vencendo-se a primeira em 31/08/2018 e as demais nos últimos dias úteis nos 44 meses subsequentes. Previa, ainda, que o atraso no pagamento importaria em multa moratória de 20% e juros de mora de 1% ao mês, bem como que o atraso de qualquer pagamento por período superior a 30 dias importaria em rescisão do acordo, com a perda do desconto de R$ 29.274,92, além de multa de 20% sobre o valor total do acordo. 2.2. A avença foi devidamente homologada pelo juízo, nos termos da sentença transitada em julgado aos 08/03/2018. Houve, porém, a suspensão e redução temporária do valor a ser depositado, entretanto, o valor integral deveria ser quitado em 45 meses, não cumprido pelas executadas.
3. Apesar de a agravada ter concordado com o pagamento a menor, por certo tempo, informou que a diferença seria cobrada nas parcelas finais do acordo. Dessa forma, os cálculos apresentados pelas agravantes não seguiram o acordo homologado judicialmente, logo não há como manter o valor de R$ 3.000,00, após o mês de novembro do ano de 2020.
4. Ressalta-se que houve preclusão da matéria correspondente à multa pactuada pelas partes em acordo realizado e homologado por sentença com trânsito em julgado ocorrido em 08/03/2018 e objeto do cumprimento de sentença que tramitou na origem. 4.1. Assim, a sentença homologatória constitui título executivo judicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC e fez coisa julgada material, tornando-a imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). 4.2. Vide: “1. A discussão acerca de cláusula contratual já homologada judicialmente que fixou a capitalização de juros deveria ser matéria sujeita a recurso próprio, antes do trânsito em julgado da sentença homologatória. Matéria preclusa.” (07254151120198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021).
5. Recurso improvido.